Tribunal: TJSP
Processo: 0052862-84.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais – Culpa extracontratual – Colisão de veículo com animal na pista de rolamento, em rodovia – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais – Culpa extracontratual – Colisão de veículo com animal na pista de rolamento, em rodovia – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitante, para conhecer e julgar das apelações interpostas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
suscitante 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 25a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
FERREIRA RODRIGUES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
2
ÓRGÃO ESPECIAL
Conflito de Competência n° 0052862-84.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Ação: Ação regressiva de ressarcimento de danos no
1038066-13.2016.8.26.0506
Suscitante:
4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP
Suscitada:
25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP
Voto no 37388
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais
Culpa extracontratual
Colisão de veículo com
animal na pista de rolamento, em rodovia

Imputada falha na prestação de serviço público
prestado por empresa concessionária - Conflito
acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a
competência da Colenda 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitante,
para conhecer e julgar das apelações interpostas.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
Colenda 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP (v. acórdão de
fls. 442/449), em face da Colenda 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça/SP (v. acórdão de fls. 428/433).
Inicialmente distribuída as apelações sob o no
1038066-13.2016.8.26.0506 à 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça/SP (fls. 363), não conheceu dos recursos, ao argumento de que a
competência preferencial para apreciar a matéria é da Seção de Direito
Público, eis que a disputa travada na lide consiste em indenização por
danos materiais decorrentes de responsabilidade civil do Estado, atribuída
à concessionária de serviço público, por alegada prestação defeituosa de
serviço público (v. acórdão de fls. 428/433).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
3
Redistribuídos os recursos à 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça/SP (fls. 435), entendeu por bem suscitar o
presente conflito negativo de competência, sustentando a incidência do
artigo 5o, item III.15, da Resolução no 623/20131, por reputar que o pedido
inicial refere-se à indenização em decorrência de acidente de trânsito
envolvendo veículo automotor e animal solto na pista, no qual se busca
responsabilizar a concessionária de serviço público que administra a
rodovia (v. acórdão de fls. 442/449).
A d. Procuradoria de Justiça declinou de atuar no feito
- fls. 456/459.
É o relatório.
Azul Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação
regressiva de ressarcimento de danos em face de Autovias S/A (fls. 1/26).
Devidamente citada, a ré apresentou contestação (fls.
67/92).
Réplica (fls. 175/205).
Ao final, a ação foi julgada parcialmente procedente,
nos seguintes termos (r. sentença de fls. 257/262, complementada às fls. 273):
“Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação
que AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
move em face de AUTOVIAS S.A., para CONDENAR
a ré a indenizar a autora no valor de R$ 5.876,00
(cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais), com
correção monetária do ajuizamento da ação e juros a
contar da citação. Em consequência, JULGO
EXTINTO o processo com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
1 “Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas: (...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias: (...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo (7), além da que cuida o parágrafo primeiro.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
4
Diante da sucumbência
majoritária, a requerida arcará com as custas e as
despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil.
P.I.C.”
Daí a interposição de recursos de apelação pela
autora Azul Companhia de Seguros Gerais (fls. 276/289) e pela ré (fls. 297/314).
Pois bem.
Assiste razão à Câmara suscitada.
Dispõe a Resolução no 623/2013, do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça/SP:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8
(oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras,
e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a
e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
.....................................................................................
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
.....................................................................................
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação
dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados
ao
Estado,
aos
Municípios
e
às
respectivas autarquias e fundações1;
b.
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito
à
prestação
de
serviço
público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;
...................................................................................”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
5
(destaquei)
Segundo consta da exordial - que deu origem ao
conflito de competência ora analisado - a autora Azul Companhia de
Seguros Gerais firmou contrato de seguro com Milton Pereira Bitencourt2
para garantir o veículo Chevrolet Santana, placa DKA 9028 contra riscos,
incluindo os decorrentes de acidente de trânsito. No dia 7 de março de
2015, o segurado trafegava com o veículo na Rodovia BR 334 quando, na
altura do Km 329,4, deparou-se com um animal na pista, que foi
atropelado3. Após o pagamento de indenização ao segurado, houve a
alienação do salvado, tendo a autora ingressado com a demanda para
recebimento da diferença de valores que entende fazer jus.
Ao que se verifica, a matéria posta em debate refere-
se ao recebimento de indenização por dano material decorrente de
responsabilidade civil do Estado, por ato ilícito extracontratual atribuído à
concessionária de serviço público, em razão de indicada falha no
cumprimento do dever de manter as pistas das rodovias que administra
livres de obstáculos; não se trata, portanto, de reparação de dano causado
pela colisão de veículos em movimento.
Nesse limite, a cognição dos apelos encontra-se
inserida no âmbito da competência da Seção de Direito Público, conforme
já decidiu, recentemente (julgamento em 13 de novembro de 2019), este Col. Órgão
Especial, in verbis:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS.
ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAL
NA
RODOVIA.
NEGLIGÊNCIA
DA
CONCESSIONÁRIA EM MANTER EM PERFEITO
ESTADO DE CIRCULAÇÃO AS VIAS E LEITOS
CARROÇÁVEIS, TOMANDO MEDIDAS EFETIVAS
PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE
ANIMAIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I,
ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO
TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE,
2 Apólice no 02.14.0531.500914.000 - fls. 35/36.
3 Cf. Boletim de Ocorrência - fls. 39/41.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
6
COMPETENTE A 13a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DA CORTE. (...)
Procede
o
conflito,
competente a d. 13a Câmara de Direito Público desta
Corte.
Trata-se de conflito de
competência
tirado
de
ação
regressiva
de
ressarcimento por danos materiais proposta por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais contra
Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A., concessionária
que administra a Rodovia SP 310, alegando o autor
que no dia 15/10/2016 sua cliente colidiu veículo
segurado com uma capivara que atravessava a pista
de rolamento, gerando-lhe danos passíveis de
indenização.
Com efeito, é regra do
artigo 103 do Regimento Interno desta Corte, que
disciplina a competência jurisdicional, verbis: “Art.
103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la.”.
Na
esteira
de
tal
definição é que se entendeu, no Colendo Órgão
Especial, pela irrelevância da qualidade da parte ao
firmar-se a competência para julgamento, pois
consoante já se decidiu, “Conflito de competência -
Ação regressiva de indenização - Acidente de trânsito
envolvendo preposto de pessoa jurídica de direito
público. 1. O critério balizador da competência
recursal é estabelecido com vistas ao conteúdo da
petição inicial, em que são definidos os limites da lide,
compreendidos pedido e causa de pedir...”4
Neste passo, a Resolução no 623/2013 dispõe sobre
a composição do Tribunal de Justiça e a competência
de suas Seções, estabelecendo em seu artigo 3o,
verbis:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8
4 Conflito de Competência no 0159754-27.2013.8.26.0000, Rel.Des. ITAMAR GAINO, Órgão
Especial, j. 23.10.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
7
(oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras,
e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a
e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados
ao
Estado,
aos
Municípios
e
às
respectivas autarquias e fundações;
b.
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”
A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo 3o,
supra referido, é em relação à competência para a
Seção de Direito Privado para julgar, litteris:
“Art. 5o
III.15. - Ações de reparação de dano causado em
acidente
de
veículo,
ainda
que
envolvam
a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como
as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro;...”.
Ocorre que não se trata aqui de dano causado em
“acidente de veículo” que pressupõe o envolvimento
de veículos em trânsito, não se podendo alargar o
significado da expressão para a fixação da competência.
No caso 'sub analise', a seguradora subrogou-se
contratualmente nos direitos de pessoa que sofreu
acidente em razão de capivaras que atravessaram a
Rodovia, vindo a colidir o veículo segurado com uma
delas. Vale dizer, houve, em tese, negligência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
8
concessionária de serviço público em manter em
perfeito estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis, tomando medidas efetivas para fiscalizar
e evitar a travessia de animais silvestres, decorrendo
daí a pretensa obrigação de indenizar. (...)
Portanto, de rigor o reconhecimento da competência
da Câmara suscitada, nos termos do artigo 3o, item
“I.7”, da Resolução TJSP no 623/2013. (Conflito de
Competência no 0043991-65.2019.8.26.0000, Des. Rel. Xavier de
Aquino).
No mesmo sentido, vale citar outros julgados desta Col.
Corte:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Demanda fundada
em indenização decorrente de acidente por conta
de
suposta
negligência
de
empresa
concessionária de serviço público em manter a
fiscalização da via pública. Colisão de veículo
com animal na pista de rolamento. Controvérsia
ligada
diretamente
à
responsabilidade
civil
extracontratual. Hipótese que não diz respeito ao
dano causado em acidente de automóveis que
pressupõe o envolvimento de veículos em
trânsito. Aplicação do artigo 3o, item I.7, da
Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça.
Matéria pertinente à Seção de Direito Público.
Suscitação
procedente.
Competência
da
2a
Câmara
de
Direito Público.
(CC
no
0027175-08.2019.8.26.0000,
Des.
Rel.
Péricles
Piza,
j.
28.08.2019);
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Apelação
interposta em ação de indenização que busca o
ressarcimento
pelos
prejuízos
sofridos
em
acidente decorrente da presença de animais na
pista de rolamento de responsabilidade da
demandada. Observância do pedido inserido na
exordial. Controvérsia que não diz respeito a
acidente entre veículos em trânsito e sim a fato
do serviço público decorrente da presença de
animais na estrada. Matéria inserida na competência preferencial da Seção de
Direito Público, nos termos da Resolução no
623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela
Resolução no 736/2016. Conflito procedente. (CC no
0025410-02.2019.8.26.0000,
Des.
Rel.
Álvaro
Passos,
j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052862-84.2019.8.26.0000 -Voto no 37388
9
14.08.2019);
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a
Câmara de Direito Público e 30a Câmara de Direito
Privado. Indenização por danos material e moral.
Acidente
em
rodovia
controlada
por
concessionária de serviço público (colisão de
automóvel com 3 animais de grande porte).
Responsabilidade civil da concessionária de
serviço público pelo fato do serviço. Matéria afeta
à Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o,
I.7,
"b",
da
Resolução
OE
no
623/2013.
Precedentes
deste
Col.
Órgão
Especial.
CONFLITO
PROCEDENTE,
para
afirmar
a
competência da Col. 13a Câmara de Direito
Público (suscitante), com observação. (CC
no
0023645-93.2019.8.26.0000, Des. Rel. Beretta da Silveira, j.
31.07.2019);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pedido inicial que
tem como questão de fundo a indenização
decorrente de acidente por conta de suposta
negligência de empresa concessionária de serviço público em manter a
conservação/fiscalização da via pública (colisão
de motocicleta com animal em rodovia). Hipótese
que não diz respeito a dano causado em acidente
de veículo que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, sendo descabido alargar o
significado da expressão para a fixação da
competência. Competência da Seção de Direito
Público nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da
Resolução no 623/2013. Conflito conhecido e
provido para declarar a competência da E. 11a
Câmara
de
Direito
Público
(CC
no
0025698-47.2019.8.26.0000,
Des.
Rel.
Salles
Rossi,
j.
07.08.2019).
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o conflito, com o
reconhecimento da competência da Colenda 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça/SP - Câmara suscitante - para conhecer e julgar das
apelações interpostas.
ELCIO TRUJILLO
Relator